Tribunal: TJSP
Processo: 0004084-17.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejado reforma da decisão que indeferiu o livramento condicional ao agravante. Inviabilidade. Malgrado a prática de falta greve não interrompa o prazo o livramento condicional, a superveniência de nova prisão, decorrente do cometimento de delito pelo sentenciado que, inclusive, estava foragido, enseja o reinício da contagem de prazo para a concessão de benefícios.

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejado reforma da decisão que indeferiu o livramento condicional ao agravante. Inviabilidade. Malgrado a prática de falta greve não interrompa o prazo o livramento condicional, a superveniência de nova prisão, decorrente do cometimento de delito pelo sentenciado que, inclusive, estava foragido, enseja o reinício da contagem de prazo para a concessão de benefícios. Precedentes do STJ. Cálculo escorreito. Requisito objetivo não preenchido. Decisão irretorquível. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004084-17.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante JHON
ELISON PRAZERES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo defensivo, mantendo, in totum, a r. decisão agravada por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004084-17.2020.8.26.0625 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0004084-17.2020.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Agravante: JHON ELISON PRAZERES
Advogado: Leandro Teixeira
VOTO No. 23.310
Agravo em execução. Pleito almejado reforma da decisão que
indeferiu o livramento condicional ao agravante. Inviabilidade.
Malgrado a prática de falta greve não interrompa o prazo o
livramento condicional, a superveniência de nova prisão,
decorrente do cometimento de delito pelo sentenciado que,
inclusive, estava foragido, enseja o reinício da contagem de
prazo para a concessão de benefícios. Precedentes do STJ.
Cálculo escorreito. Requisito objetivo não preenchido. Decisão
irretorquível. Improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto
por JHON ELISON PRAZERES em face de decisão proferida em 8
de julho p. p. (fl. 37), pela MM. Juíza de Direito, Dra. Sueli Zeraik de
Oliveira Armani, da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Taubaté, que indeferiu o pedido de livramento condicional por
ausência de preenchimento do requisito objetivo, contabilizado a
partir da data última prisão, decorrente de delito perpetrado durante
o período em que esteve foragido.
Irresignado,
o
agravante
sustenta,
resumidamente, a necessidade de afastamento do reinício de prazo
para a concessão de benefícios, mantendo-o como a data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004084-17.2020.8.26.0625 -Voto no
3
primeira prisão em flagrante, sem qualquer interrupção de prazos,
mediante a qual estariam preenchidos os requisitos para a
concessão do livramento.
O Ministério Público, em sua contraminuta,
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando que a última prisão é
marco interruptivo, do qual emergem os cálculos para a concessão
do benefício almejado.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer endossando as contrarrazões ministeriais,
opinando pelo improvimento do agravo.
Em que pesem os ponderáveis fundamentos
expostos nas doutas razões recursais, merece subsistir a r. decisão
agravada.
Inicialmente, vale destacar que a interrupção
da contagem de prazo para benefícios, advém de criação
jurisprudencial, decorrente de interpretação conjunta dos arts. 111 e
118, ambos da Lei de Execução Penal, bem como do art. 75 do
Código Penal, adotada majoritariamente por nosso Tribunais que,
inclusive, perseverou até recente período1.
Contudo,
mesmo
dentre
os
citados
dispositivos, inexiste previsão expressa impondo o reinício do prazo
para benefícios, assim tornando insustentável tal interpretação,
1Assim ilustrando: A jurisprud阯cia desta Corte Superior est?pacificada no sentido de
que, sobrevindo nova condena玢o ao apenado no curso da execu玢o - seja por crime
anterior ou posterior - h?interrup玢o da contagem do prazo para f i n s de concess鉶 de
benef韈i o s prisionais, considerando-se como termo i n i c i a l para a contagem do per韔do
aquisitivo a data do t r鈔s i t o em julgado da superveniente senten鏰 condenat髍i a
(precedentes). (AgRg no HC 383.242/DF, 5猅., r e l . Felix Fischer, 25/04/2017, v . u . )

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004084-17.2020.8.26.0625 -Voto no
4
sobretudo por ser evidentemente desfavorável ao sentenciado.
Não por menos, em novel decisão, após
rever o anterior posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça
passou a adotar hodierno entendimento, consoante o qual:
Este Superior Tribunal
de Justiça tinha o posicionamento no sentido
de
que
a
superveniência
de
nova
condenação definitiva, decorrente de fato
anterior ou posterior ao início da execução
penal, acarretava a unificação das penas,
fazendo-se novo cálculo com base no seu
somatório, bem como a interrupção do prazo
para a obtenção de novos benefícios na
execução. Após a unificação de penas,
estabelecia-se, como o marco interruptivo
para concessão de novos benefícios, o
trânsito
em
julgado
da
superveniente
sentença condenatória. No entanto, em
recentes julgados, a egrégia Terceira Seção
do STJ (REsp 1.557.461/SC, Rel. Ministro
ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018
e HC 381.248/MG, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, relator para o
acórdão
o
Ministro
SEBASTIÃO
REIS
JÚNIOR,
DJe
3/4/2018)
alterou
seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004084-17.2020.8.26.0625 -Voto no
5
entendimento
para
estabelecer
que
a
superveniência do trânsito em julgado da
sentença condenatória, enseja a unificação
de penas, mas não serve de novo parâmetro
para fixação da data-base para concessão
de benefícios na execução, não podendo,
portanto, ser desconsiderado o período de
cumprimento de pena desde a última prisão,
seja por delito ocorrido antes do início da
execução da pena, ou desde a última
infração disciplinar, seja por crime praticado
no curso da execução e já apontado como
falta grave.
Dessa
forma,
o
entendimento adotado pela Corte estadual,
que
alterou
a
data-base,
referente
à
obtenção de benefícios, para a data da
última prisão (ou do último crime, se o réu
estava preso quando o praticou), está de
acordo com a jurisprudência desta Quinta
Turma, não havendo constrangimento ilegal
a ser sanado. Ressalta-se, ainda, que dentre
os
benefícios
referidos,
inclui-se
a
progressão de regime.
De
acordo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004084-17.2020.8.26.0625 -Voto no
6
jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a superveniência de condenação,
seja por fato anterior ou posterior ao início do
cumprimento da pena, não altera a data-
base para a concessão dos benefícios do
livramento condicional, comutação de pena e
indulto. Precedentes.
Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida, de ofício,
apenas para determinar que os efeitos da
unificação das penas não alteram a data-
base para a concessão do livramento
condicional, da comutação e do indulto. (HC
450.713/SP, 5a Turma, rel. Joel Ilan Paciornik,
07/08/2018, v.u. - grifamos)
Destarte, seguindo o atual posicionamento,
não mais se admite a interrupção de prazo motivada unicamente na
superveniência de nova condenação e consequente unificação de
reprimendas, demandando-se, para tanto, a superveniência de
ulterior prisão ou o reconhecimento falta disciplinar (nesse caso,
inclusive, em respeito ao disciplinado pelo art. 127 da Lei de
Execução Penal).
Partilhando de semelhante entendimento, in
concreto, andou bem a magistrada sentenciante ao indeferir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004084-17.2020.8.26.0625 -Voto no
7
benefício escorada no cálculo de penas formulado, pois, conforme
as peças carreadas (fls. 29/30), denota-se que o marco inicial da
contagem de prazos, 29.01.2019, coincide com a data da última da
prisão em flagrante do recorrente, pela prática de novo delito,
perpetrando durante o período em que esteve foragido, cuja
respectiva condenação (autuada somente em 25.09.2019 – fl. 26)
não ensejou qualquer interrupção.
Por outro lado, nem se olvide que o presente
entendimento não ofende a Súmula 441 do STJ, cujo teor cinge-se,
exclusivamente, a vedar a interrupção de prazo para livramento
condicional nos casos de reconhecimento da falta grave,
obviamente não ilidindo a unificação de reprimendas, tampouco a
reelaboração do cálculo que, in concreto, registra que o requisito
objetivo somente será atingido pelo sentenciado em 15.04.2023.
Pensar o contrário implicaria burlar os
marcos temporais estipulados pelo art. 83 do Código Penal,
porquanto permitiria que o sentenciado fosse contemplado com o
livramento, mesmo antes de resgatar a parcela respectivamente
exigida sobre o montante total da reprimenda.
De tal sorte, in casu, em vista da interrupção
de prazo inerente à nova prisão, agiu com acerto a magistrada a
quo ao indeferir o livramento condicional com fulcro no referido
cálculo, assim, dispensando qualquer reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo defensivo, mantendo, in totum, a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004084-17.2020.8.26.0625 -Voto no
8
agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator